Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-73.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE EM RAZÃO DE ERRO NO PRAZO INDICADO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O prazo para interposição de recurso de apelação criminal contra sentença que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, nos termos do artigo 593, caput e inciso II, do Código de Processo Penal, é de 05 (cinco) dias.
2. No caso em análise, o sistema do processo judicial eletrônico registrou a intimação do requerente em 12/05/2021 e a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 11/05/2021, iniciando a contagem do prazo recursal (5 dias) no dia 13/05/2021. Considerando que o último dia para a interposição do recurso foi 17/05/2021, mostra-se acertado o não conhecimento do apelo defensivo interposto em 27/05/2020, após decorrido o prazo legal.
3. Eventual erro no sistema eletrônico não afasta a intempestividade do recurso, mormente no caso dos autos, em que o prazo indicado corresponde ao triplo do lapso temporal previsto em lei, bem como porque o recurso de apelação criminal foi interposto com fundamento em norma processual civil, a evidenciar a ocorrência de erro grosseiro.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que inadmitiu a apelação criminal, ante a intempestividade do recurso.